Tribunal: TJES
Processo: 0015693-26.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015693-26.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIOGO AUGUSTO DA CUNHA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015693-26.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILSON DA CONCEICAO, DEIVID PIMENTEL SILVA, RODRIGO LESSA FILWOCK, DIOGO AUGUSTO DA CUNHA OLIVEIRA, RODOLFO SECCHIN ALMEIDA, RAYLAN LAUER
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) APELADO: DALTON ALMEIDA RIBEIRO - ES11359-A
Advogado do(a) APELADO: ADRIELLI DE PAULA CANDIDO - ES31166-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MOTIM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO LIAME SUBJETIVO COLETIVO. CRITÉRIO OBJETIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, acolhendo decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação de motim para delito diverso previsto no Código Penal Militar e declarou extinta a punibilidade pela prescrição.

Denúncia imputou ao apelado a prática do crime de motim, sob alegação de adesão a movimento ocorrido em fevereiro de 2017, com descumprimento de ordens superiores.

A sentença entendeu ausente prova de atuação coletiva consciente, promovendo a desclassificação da conduta e reconhecendo a prescrição.

O Ministério Público sustenta, em recurso, a existência de prova suficiente da prática de motim e requer a condenação nos termos da denúncia.

A defesa pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório demonstra a configuração do crime de motim, especialmente quanto ao liame subjetivo coletivo; (ii) saber se é possível a condenação diante de critério objetivo de exclusão da lide anteriormente fixado pelo próprio Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, exige atuação coletiva consciente, com unidade de desígnios voltada à oposição à ordem recebida, não bastando a mera simultaneidade de condutas individuais.

8. A prova documental constante dos autos demonstra contexto de crise, existência de ordens superiores e registro de ausências, mas não comprova, com segurança, a adesão consciente do apelado a um movimento coletivo de insubordinação.

9. A distinção entre ausência funcional e participação em crime plurissubjetivo impede a condenação baseada em presunções, exigindo prova concreta do vínculo subjetivo coletivo.

10. Circunstâncias excepcionais, como bloqueio de quartéis por familiares e ambiente de crise institucional, fragilizam a inferência automática de adesão criminosa, reforçando a necessidade de prova individualizada do dolo.

11. O próprio Ministério Público fixou, em alegações orais, critério objetivo de exclusão da lide para casos com apenas um dia de ausência ou justificativa documental, no qual se enquadra o apelado.

12. A pretensão condenatória em grau recursal, em desconformidade com tal critério, afronta o sistema acusatório e o princípio da correlação entre acusação e julgamento.

13. A gravidade do contexto fático não supre a ausência de prova segura da tipicidade subjetiva, sendo inadmissível condenação baseada apenas na repercussão social dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: a configuração do crime de motim exige prova robusta do liame subjetivo coletivo entre os agentes, sendo insuficiente a mera simultaneidade de ausências funcionais em contexto de crise, especialmente quando o próprio órgão acusador estabelece critério objetivo de exclusão da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal Militar, art. 149.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015693-26.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILSON DA CONCEICAO, DEIVID PIMENTEL SILVA, RODRIGO LESSA FILWOCK, DIOGO AUGUSTO DA CUNHA OLIVEIRA, RODOLFO SECCHIN ALMEIDA, RAYLAN LAUER
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) APELADO: DALTON ALMEIDA RIBEIRO - ES11359-A
Advogado do(a) APELADO: ADRIELLI DE PAULA CANDIDO - ES31166-A

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória, que, acolhendo decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do crime de motim para delito diverso previsto no Código Penal Militar e, em seguida, declarou extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Cinge-se controvérsia à pretensão ministerial de reforma da sentença que, no contexto do movimento paredista ocorrido em fevereiro de 2017, desclassificou a imputação de motim para recusa de obediência e, na sequência, declarou extinta a punibilidade do apelado Diogo Augusto da Cunha Oliveira em razão da prescrição.

As razões recursais insistem na tese de que o conjunto documental produzido no IPM, posteriormente reproduzido em juízo, demonstraria, com suficiência, a adesão consciente e coletiva do apelado ao movimento, a partir do descumprimento reiterado de ordens superiores claras, públicas e legítimas, expedidas pelo Comando-Geral da PMES e pelos comandos de unidade.

Sustenta o Ministério Público que a sentença incorreu em equívoco ao exigir reunião física formal, ordens nominais reiteradas e prova excessivamente qualificada do ajuste prévio entre os agentes, além de ter desconsiderado a robustez do material documental oficial e a vedação constitucional de greve por militares.

Ao final, requer condenação pelo crime do art. 149, inciso I, c/c arts. 53 e 80, todos do Código Penal Militar, com incidência das agravantes do art. 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do mesmo diploma, na hipótese de acolhimento do apelo .

A defesa, por sua vez, pugna pela manutenção integral do
decisum
.

Examinados os autos, não vislumbro espaço para acolhimento da pretensão condenatória. E a razão nuclear é simples.

O crime do art. 149 do Código Penal Militar, por própria estrutura típica, exige atuação coletiva consciente, com unidade de desígnios voltada à oposição à ordem recebida.

Não basta pluralidade de ausências, não basta simultaneidade de comportamentos, não basta, sequer, que vários militares tenham descumprido determinações superiores em contexto comum.

Exige-se demonstração segura de vínculo subjetivo coletivo, de adesão consciente ao movimento como ação comum de insubordinação. Foi precisamente esse o ponto em que a acusação não logrou êxito.

A sentença, ao consolidar julgamento conjunto das múltiplas ações penais decorrentes dos fatos de fevereiro de 2017, destacou quadro fático extraordinário, reconhecendo a gravidade institucional do episódio, mas distinguiu, com acerto, a crise de segurança pública e a vedação constitucional de greve do preenchimento técnico dos elementos do tipo penal de motim.

Nesse ponto, registrou-se, em passagem expressiva do voto do 4º Juiz Militar, que a gênese da crise se deu quando “familiares de policiais militares bloquearam os acessos dos quartéis, impedindo a saída de viaturas e, por conseguinte, interrompendo repentinamente o patrulhamento ostensivo”.

Essa premissa fática, longe de absolver automaticamente os acusados, impede, todavia, simplificação indevida do raciocínio acusatório. Não se pode presumir, a partir do cenário coletivo, que cada ausência individual tenha sido fruto de adesão deliberada a um pacto criminoso de motim.

O Ministério Público afirma que não seria necessária reunião física solene e que a convergência de condutas, revelada pela massa documental do IPM, bastaria para configurar o motim.

Argumenta também que as ordens eram claras, legítimas e amplamente publicizadas, e que o bloqueio por familiares e a pressão psicológica não constituiriam excludentes aptas a afastar dolo ou tipicidade. Nada obstante, esse esforço argumentativo enfrenta obstáculo probatório incontornável no caso concreto, e não apenas em tese abstrata.

Com efeito, a prova documental produzida é robusta para demonstrar contexto, existência de ordens superiores e registro administrativo de ausências. Também pode, em diversos casos, servir de apoio à imputação de recusa individual de obediência. O que ela não consegue demonstrar, com grau de certeza compatível com a condenação pelo art. 149 do CPM, é que o apelado Diogo Augusto da Cunha Oliveira tenha participado de reunião de vontades dirigida à insurreição coletiva.

O material aponta faltas, comunicações, escalas, resumos situacionais e relatórios. Mas a passagem da ausência funcional para a configuração de crime militar de coautoria necessária não pode ser construída por presunção.

E aqui surge aspecto decisivo, que por si só esvazia a tese ministerial recursal.

A própria acusação, em alegações orais transcritas na sentença, fixou critério objetivo para exclusão da lide dos policiais que tivessem apenas um dia de falta ou ausências cobertas por atestado. O trecho literal é expressivo:

“(...) eu vou começar a minha fala, trazendo aqui uma lista de policiais que nós estamos retirando, vamos dizer assim, pedindo a desclassificação para a desobediência ou até a absolvição, ou porque faltaram apenas um dia, ou porque tem atestados que cobrem os dias ou cobrem parte dos dias, restando apenas um dia. (...) ‘É importante registrar que somente denunciei policiais militares efetivamente comunicados pelos comandos, com, pelo menos, dois dias de faltas e não amparados por justificativa legal’. (...) Nós entendemos que esse critério foi adotado pelo Ministério Público lá no início. Assim, para manter a coerência com aquele critério inicial, quem está com a falta coberta, o Ministério Público está pedindo então a exclusão da lide”.

Essa manifestação processual tem relevo singular. Não se trata de argumentação defensiva. Trata-se de declaração do próprio titular da ação penal, em plenário, delimitando objetivamente a persecução que entendia viável manter.

O parecer da Procuradoria de Justiça, examinando especificamente este processo, foi além e consignou que, na sessão, o Ministério Público afirmou:

“Vou listar aqui e diz por que todos os que estão com apenas um dia ou que têm atestado (...) Do 07º BPM eu não vou ler todos os nomes porque foi o 7º BPM foi a primeira denúncia. Então tem alguns processos com 20 denunciados por apenas um dia de falta. Então vou citar os processos. (...) Do processo
0015693
-
26.2018
, todos também.”

A conclusão extraída no parecer é direta e juridicamente consistente:

“É, portanto, inequívoco que, à luz do critério objetivo então estabelecido, foi requerida a exclusão da lide de todos os acusados do referido processo – inclusive o ora apelado”.

E mais. O mesmo parecer esclarece que, por equívoco material, a ata de julgamento deixou de mencionar expressamente o nome do apelado, o que resultou em indevida submissão ao julgamento de mérito, apesar de a imputação, no relatório final do IPM 421/2017, restringir-se “a ausência por apenas um dia”.

Esse dado desmonta a pretensão recursal em dois planos independentes.

No primeiro, plano estritamente probatório, porque o próprio critério acusatório de suficiência mínima exigia dois ou mais dias de ausência injustificada.

No segundo, plano estrutural do processo penal acusatório, porque não se mostra juridicamente aceitável pretender, em grau recursal, condenação de pessoa que o próprio órgão acusador, em sessão de julgamento, reconheceu inserida em critério de exclusão da lide.

O parecer foi preciso ao advertir que eventual condenação, nessas circunstâncias, “representaria flagrante afronta ao sistema acusatório, bem como ao princípio da correlação entre acusação e julgamento”.

O Ministério Público, nas razões de apelação, tenta contornar essa dificuldade afirmando que o conjunto documental indicaria, “com precisão, quais apelados descumpriram ordens em pelo menos duas oportunidades sem cobertura por atestado ou justificativa legal” e que a própria sentença reconheceu ter havido filtro adicional, mantendo o pleito condenatório apenas em relação aos que atendessem ao “critério objetivo fixado: dois ou mais dias de ausência injustificada”.

O problema é que esse argumento, em vez de fortalecer o recurso, o enfraquece.

Se o próprio recurso ministerial ancora a suficiência probatória nesse critério de reiteração mínima, e se o parecer de segundo grau demonstra que o apelado se enquadra justamente no grupo excluído por possuir apenas um dia de ausência, inexiste base lógica para restauração de condenação por motim.

Também não procede a objeção ministerial de que as teses de bloqueio por familiares, pressão psicológica e dificuldades operacionais seriam apenas álibis contextuais incapazes de afastar dolo ou tipicidade.

De fato, tais circunstâncias não equivalem, por si sós, a excludentes automáticas. Mas não é disso que se trata. O ponto relevante é outro.

Essas circunstâncias, reconhecidas nos autos, fragilizam a inferência automática de adesão criminosa coletiva. A defesa não precisava provar coação irresistível generalizada. Bastava evidenciar, como evidenciou, que havia ambiente fático anômalo, apto a impedir leitura linear do não comparecimento como motim. A sentença acolheu justamente essa prudência metodológica ao diferenciar contexto de crise institucional de prova segura do delito imputado.

No mesmo rumo, a defesa corretamente sublinha que o Conselho de Justiça estabeleceu marco de maior exequibilidade a partir da chamada geral de 11 de fevereiro, reconhecendo que, antes disso, havia barreira material relevante para apresentação nos quartéis bloqueados.

Ainda que se pudesse discutir, em tese, maior viabilidade de imputação de recusa de obediência após tal marco, essa discussão não favorece o apelo ministerial, pois o recurso não busca restauração da tipificação residual. Busca condenação por motim. E para isso o déficit de prova do liame subjetivo coletivo permanece íntegro.

Também merece rejeição a crítica ministerial segundo a qual a sentença teria exigido ordem nominal, personalizada e reiterada diariamente. A leitura global do
decisum
não autoriza essa conclusão.

O que se exigiu, e corretamente, foi demonstração de que o descumprimento das ordens, por parte de cada acusado, inseriu-se em ação coletiva consciente de insubordinação, e não em simples somatório de ausências heterogêneas num cenário excepcional.

A distinção é fundamental.

A ordem válida pode existir e ter sido conhecida pela tropa. Ainda assim, a conduta concretamente provada pode não ultrapassar a recusa individual de obediência. Foi esse o juízo realizado em origem.

Quanto à tese defensiva de generalidade da denúncia e de insuficiente individualização, observo que o acervo documental realmente individualiza dias, nomes, escalas e comunicações. Nessa medida, não se pode afirmar ausência absoluta de individualização fática.

Todavia, a individualização administrativa das faltas não resolve, por si, o problema essencial da imputação por motim. Individualizar ausência não é igual a demonstrar adesão subjetiva ao concerto criminoso coletivo.

Assim, embora este Relator não acolha em toda extensão a alegação de inépcia material da acusação, reconheço que a prova reunida não superou a barreira necessária à condenação pelo delito do art. 149 do CPM.

Do mesmo modo, não ignoro a gravidade objetiva do movimento de fevereiro de 2017, ressaltada pelo Ministério Público em tom enfático, ao recordar o impacto social, o aumento da criminalidade e o colapso da sensação de segurança.

Tais consequências foram, sem dúvida, severas. Mas a gravidade do contexto não supre lacunas de autoria ou de tipicidade subjetiva. Em matéria penal, sobretudo quando se trata de crime militar plurissubjetivo, não há condenação exemplar fundada em atmosfera histórica do fato. Há condenação apenas quando prova segura demonstra a realização do tipo por agente determinado.

Por todas essas razões, a manutenção da sentença, no ponto em que rejeitou a imputação de motim, mostra-se medida impositiva.

E, no caso específico do apelado, há fundamento adicional ainda mais favorável: a manifesta incongruência entre a pretensão condenatória atual e a exclusão da lide sustentada pelo próprio órgão acusador em plenário, à vista do critério objetivo de um único dia de ausência.

O parecer ministerial de segundo grau, bem captou essa singularidade ao opinar que a reforma da sentença, caso necessária, não seria “para fins de condenação”, mas “para corrigir o vício de origem e reconhecer sua exclusão da lide” .

Não havendo recurso defensivo autônomo buscando modificação do fundamento absolutório ou substituição formal do resultado pela exclusão da lide, e diante do limite devolutivo do apelo ministerial, a solução adequada consiste em negar provimento ao recurso, preservando-se resultado mais favorável já alcançado em origem, sem prejuízo de consignar, como fundamento reforçador, a ausência de justa causa para persecução condenatória do apelado à luz do critério objetivo afirmado pelo próprio Ministério Público durante o julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.